Tribunal: TJES
Processo: 5010730-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010730-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RECORRIDO: EDILAINY FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5010730-12.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: EDILAINY FERREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DA SILVA, MAGNO PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MAÍZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por EDILAINY FERREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DA SILVA e MAGNO PINHEIRO DA SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A e SMILES FIDELIDADE S/A, aduzindo a primeira requerente que: a) utilizando milhas do cartão de crédito do terceiro requerente adquiriu bilhetes aéreos para viagem a Salvador; b) chegou atrasada no embarque, perdendo o voo de ida, no entanto, houve cancelamento dos bilhetes de retorno a Vitória, quando então, utilizou o cartão de crédito do segundo requerente para adquirir novas passagens. Busca, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensas as cobranças no cartão de crédito, restituição do valor pago, além de danos morais.

Em sede de contestação das Requeridas (ID. 4486041), foi suscitada a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo e terceiro requerentes. No mérito, informam que foi típico caso de no show, considerando que a autora não compareceu para embarque, aplicando o art. 19 da Res. 400 da ANAC. Buscam a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4486052), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para: i) condenar a requerida a restituir ao segundo requerente (THIAGO GOMES DA SILVA), a importância de R$ 879,42 (oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso; ii) condenar a requerida a pagar à primeira requerente (EDILAINY FERREIRA DE OLIVEIRA), a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Tendo em vista o não comparecimento do terceiro requerente (MAGNO PINHEIRO DA SILVA) à Audiência de Conciliação (termo de ID 16686597), apesar de estar devidamente intimado desde a abertura do processo junto à Central,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, face ao mesmo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme estabelece o artigo 51, inciso I da lei 9099/95.

Irresignada, a Requerida GOL LINHAS AÉREAS, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4486057), alegando ausência de responsabilidade, considerando a licitude da companhia em cancelar o trecho de retorno ante a ausência da parte Autora no trecho de ida. Sustenta,ainda, a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexiste comprovação de abalo ou dano sofrido pela Requerida. No mais, aduz a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório fixado, bem como alega necessidade de retificação da incidência de juros de mora.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4486067), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dito isso, no caso em apreço, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Isso porque, a atitude tomada pela empresa aérea é tida como prática abusiva, uma vez que cancelou, de forma unilateral, o voo de volta da parte recorrida sem que a consultasse antes.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Dessa forma, ainda que a primeira requerente não tenha utilizando o voo de ida, a passagem de volta não poderia ter sido cancelada. Assim, a ré é objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do art. 14, caput, do CDC, sendo devido o ressarcimento do valor gasto para aquisição de novo bilhete (R$ 879,42), importância esta que será restituída ao segundo requerente, titular do cartão utilizado na compra (ID 14072030). É também devida indenização por danos morais apenas à primeira requerida que, de fato, realizou a viagem, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo C. STJ em questões semelhantes , senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
(STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).

Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho, conforme determinado em sentença.” (Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019).

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso. A falha na prestação dos serviços é clara e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por ser abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, o dano é tido como presumido, isto é,
in re ipsa
. Há aqui ainda, uma afronta ao princípio da transparência por se tratar de cláusula restritiva ao direito do consumidor em contrato de adesão.

Portanto, coaduno com o juízo de piso quanto à caracterização dos danos no presente caso, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
motivo pelo qual não há que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto aos danos materiais, também coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, sobretudo considerando-se que o
no show
ocorreu por impedimento alheio à vontade dos recorridos. Sendo assim, impõe-se o dever da parte recorrida de reembolsar os autores o valor pago pelas passagens canceladas.

No que concerne ao pleito de retificação da incidência de juros de mora para que este tenha como termo inicial a data do julgamento da sentença, deixo de apreciá-lo em razão do termo inicial previsto na sentença de piso já ser o do arbitramento, ou seja, da data do julgamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)